Tribunal: TJBA
Processo: 8024869-24.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024869-24.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

APELADO: LUCAS PINTO DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
SUZY ALMEIDA CANDIAL DE AQUINO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. "FALSO COLETIVO". REAJUSTE DE MENSALIDADES. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE PLANOS INDIVIDUAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que aplicou os índices de reajuste de planos individuais ao contrato discutido, reconhecido como “falso coletivo”.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (ii) avaliar a legitimidade ativa do usuário de plano coletivo para propor a demanda; e (iii) determinar se a sentença corretamente aplicou os índices de reajuste previstos para planos individuais ao contrato “falso coletivo”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O julgamento antecipado da lide encontra fundamento no art. 355 do CPC, sendo permitido quando não há necessidade de produção de outras provas, e no caso concreto o conjunto probatório dos autos é suficiente para formar o convencimento do magistrado.

4. A ausência de despacho saneador não configura irregularidade processual, pois a legislação processual admite o julgamento antecipado como meio de garantir celeridade e economia processual, desde que a matéria esteja madura para julgamento.

5
.O usuário de plano coletivo possui legitimidade ativa para discutir cláusulas contratuais, especialmente aquelas relacionadas a reajustes, conforme consolidada jurisprudência do STJ, que reconhece o vínculo contratual direto entre o beneficiário e a operadora.

6
.
O plano de saúde em questão, com apenas cinco beneficiários pertencentes à mesma família, caracteriza-se como “falso coletivo”, sendo equiparado a um plano individual ou familiar, nos termos de precedentes do STJ, o que impõe a aplicação dos índices de reajuste definidos pela ANS para planos individuais.

7
. A decisão recorrida, ao determinar a aplicação dos índices de reajuste próprios dos planos individuais, alinha-se à jurisprudência que reconhece a necessidade de proteção ao consumidor em contratos de saúde coletivos atípicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Apelação cível não provida.

Tese de julgamento
:

“
1.
O julgamento antecipado da lide, desde que o conjunto probatório seja suficiente, não configura cerceamento de defesa.

2. O usuário de plano coletivo possui legitimidade ativa para propor ação judicial visando à revisão de cláusulas contratuais.

3.
Contratos de plano de saúde caracterizados como “falsos coletivos” devem ser tratados como planos individuais, aplicando-se os índices de reajuste estabelecidos pela ANS para esses planos.
”.

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº

8024869-24.2023.8.05.008
0
,
sendo
Apelante
Bradesco Saúde S/A

e
Apelado
Lucas Pinto
d
e Cerqueira
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
,

nos termos do voto d
o
relator
.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça